Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005725-62.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por
Miramed
Comércio e Representações Ltda., para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, aplicados sobre o proveito econômico correspondente à redução de R$ 2.171.962,73 no valor executado após retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
O embargante sustenta omissão quanto à alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a substituição do critério legal pela fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se, diante do elevado valor da verba honorária fixada contra a Fazenda Pública, é cabível a substituição do critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC pela apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão dos fundamentos do julgado.

O acórdão embargado enfrenta expressamente os critérios legais de fixação dos honorários advocatícios em tópico específico, afasta fundamentadamente a aplicação da equidade e examina de forma exaustiva a alegação de proporcionalidade, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

O embargante busca, em realidade, substituir o critério legal adotado pelo colegiado — honorários fixados sobre o proveito econômico — por apreciação
equitativa, pretensão incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC possui caráter excepcional e restringe-se às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

Ainda que o Tema 1.255 do Superior Tribunal de Justiça seja invocado em causas envolvendo a Fazenda Pública, sua aplicação pressupõe a impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico ou manifesta desproporcionalidade decorrente da aplicação literal da regra legal, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

O proveito econômico obtido pela agravante é concreto, expressivo e objetivamente mensurável, correspondendo à redução de R$ 3.677.673,30 para R$ 1.505.710,57 no crédito executado, totalizando diferença de R$ 2.171.962,73.

A retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa decorre diretamente da provocação judicial promovida por meio da exceção de
pré
-executividade, o que evidencia o nexo causal entre a atuação profissional do patrono da agravante e o resultado útil alcançado.

A redução da verba honorária pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, já contempla a circunstância de reconhecimento superveniente da tese defensiva pela Fazenda Pública, resultando em montante proporcional ao proveito econômico obtido.

A fixação pretendida pelo embargante em R$ 6.477,85 esvazia a função remuneratória e o caráter sucumbencial dos honorários advocatícios, mostrando-se incompatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, § 2o, 85, §§ 2o, 3o, 8o e 10, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.076; STJ, Tema no 1.255; STF, RE no 1.412.069.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do
acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da agravante, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, aplicados de forma escalonada sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor originalmente executado e aquele apurado após a retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa, no montante de R$ 2.171.962,73, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, resultando no valor final aproximado de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não enfrentar a alegada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

Aduz que a base de cálculo adotada — o proveito econômico correspondente à diferença entre os valores executados antes e após a retificação da CDA — seria juridicamente insustentável, porquanto o crédito tributário permaneceu hígido, tendo havido mera adequação formal da metodologia de cálculo. Invoca o Tema 1.255 do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo alega, revisaria a aplicação literal do Tema 1.076/STJ em casos de condenação flagrantemente excessiva contra a Fazenda Pública. Requer, ao final, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em valor não superior a R$ 6.477,85, conforme a Tabela XIV, item 2, da Tabela de Honorários da OAB/MT.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de manifestação pelo embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem via processual destinada, exclusivamente, ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, à revisão dos fundamentos adotados pelo órgão julgador ou à mera reapreciação de questões já decididas, ainda que sob o pretexto de vícios formais.

No caso em exame, a leitura das razões dos embargos revela, com clareza, que o embargante não aponta qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. O que se pretende, em verdade, é a reforma do julgado, com a substituição do critério de fixação dos honorários advocatícios adotado pelo Colegiado — percentual sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC — por apreciação equitativa, fundada no art. 85, § 8o, do mesmo diploma. Tal pretensão é manifestamente incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

O embargante alega
omissão
quanto à suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários. Contudo, a análise do acórdão embargado demonstra que a questão foi enfrentada de forma ampla, fundamentada e exaustiva, não havendo qualquer lacuna a ser suprida.

Com efeito, o voto condutor do acórdão dedicou tópico específico —
"II.5. Dos Parâmetros para Fixação dos Honorários Advocatícios"
— ao exame dos critérios legais aplicáveis, tendo expressamente afastado a possibilidade de fixação por equidade com base na
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.076
, segundo a qual a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC possui caráter excepcional, restrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo — o que manifestamente não se verifica nos presentes autos.

Não há, portanto, omissão a ser suprida. O que o embargante denomina de "omissão" é, na realidade, inconformismo com a solução jurídica adotada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

O embargante invoca o
Tema 1.255 do Superior Tribunal de Justiça
como fundamento para a revisão do critério de fixação dos honorários, sustentando que referido tema autorizaria a fixação equitativa da verba honorária em casos de condenação flagrantemente excessiva contra a Fazenda Pública. A alegação, contudo, não prospera, e por razões que vão além das já expostas no acórdão embargado.

Com efeito, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
RE 1.412.069
, decidiu, por unanimidade, que o Tema 1.255 — que discute a possibilidade de o magistrado fixar honorários de sucumbência pelo critério da equidade em ações de elevado valor —
aplica-se exclusivamente às ações envolvendo a Fazenda Pública
, não se estendendo automaticamente a litígios entre particulares. A Corte Suprema definiu que a possibilidade de fixação de honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em causas de valor elevado, incide, preferencialmente, quando o ente público for parte na relação processual.

Ocorre que, ainda que se admita, em tese, a aplicabilidade do Tema 1.255 à presente hipótese — dado que o Estado de Mato Grosso figura como parte —, a invocação desse precedente não socorre o embargante. Isso porque a própria
razão de decidir
do RE 1.412.069 pressupõe, para a incidência da fixação equitativa, que o
proveito econômico seja de difícil mensuração ou que a aplicação literal dos percentuais legais resulte em valor manifestamente desproporcional à natureza e à complexidade da atuação profissional
. Nenhuma dessas condições se verifica nos presentes autos.

Ao contrário: o proveito econômico obtido pela agravante é
concreto, expressivo e objetivamente mensurável
. A redução do crédito executado de
R$ 3.677.673,30
para
R$ 1.505.710,57
, decorrente diretamente da provocação judicial formulada pela executada por meio da exceção de
pré
-executividade, representa uma diferença de
R$ 2.171.962,73
— valor que, por si só, afasta qualquer cogitação de fixação equitativa. Quando o proveito econômico é mensurável, a fixação da verba honorária por equidade é inadequada e contraria a sistemática legal, conforme orientação consolidada no
Tema 1.076/STJ
e reafirmada pelo próprio STF no julgamento do RE 1.412.069.

Assim, a invocação do Tema 1.255 pelo embargante, além de não corresponder a vício sanável pela via dos embargos de declaração, revela-se materialmente inaplicável à espécie, porquanto a premissa essencial para sua incidência — a
inestimabilidade
ou a
irrisoriedade
do proveito econômico — está ausente no caso concreto.

Conforme amplamente fundamentado no acórdão embargado, a fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido decorre da
aplicação direta e vinculada do art. 85, §§ 2o, 3o e 10, do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação do STJ no Tema 1.076 e com a jurisprudência consolidada desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Importa reafirmar, neste ponto, que embora a retificação administrativa da CDA tenha ocorrido antes do julgamento formal da exceção de
pré
-executividade — e, portanto, antes de qualquer pronunciamento judicial de mérito sobre o incidente —, o objetivo da peça defensiva foi integralmente alcançado: a redução substancial do valor executado. Como consignado no acórdão embargado:

"Esta sequência temporal não pode ser ignorada ou minimizada. A retificação administrativa não foi ato espontâneo da Fazenda Pública, mas sim resposta direta e imediata à provocação judicial formulada pela executada. A coincidência temporal entre a apresentação da exceção e a súbita 'adequação' do título executivo não deixa margem a dúvidas quanto ao nexo de causalidade."

E, ainda:

"A exceção de
pré
-executividade, conquanto não tenha sido formalmente apreciada em seu mérito em razão do reconhecimento da perda do objeto, atingiu plenamente sua finalidade, proporcionando à agravante proveito econômico perfeitamente mensurável."

A circunstância de que a redução do valor da CDA se deu administrativamente, antes mesmo da análise do mérito da exceção de
pré
-
executividade, não diminui — antes confirma — a eficácia da atuação do patrono da agravante.

O fato de a Fazenda Pública ter procedido à retificação em resposta à provocação judicial, sem aguardar o pronunciamento do Juízo, apenas reforça o nexo causal entre a exceção e o resultado obtido, e evidencia o reconhecimento, ainda que implícito, da procedência da tese defensiva. O objetivo da peça processual foi alcançado precisamente porque a sua apresentação compeliu o ente público a adotar a providência que deveria ter sido tomada espontaneamente, muito antes, por força da autotutela administrativa.

Nesse contexto, a verba sucumbencial foi corretamente fixada sobre a diferença substancial entre os valores executados —
R$ 2.171.962,73
—, que constitui o proveito econômico real e mensurável auferido pela parte agravante em decorrência direta da atuação de seu patrono.

A redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, já foi aplicada no acórdão embargado, precisamente em consideração ao reconhecimento superveniente e implícito da procedência da tese defensiva pela Fazenda Pública, resultando no valor final aproximado de
R$ 92.000,00
— montante que se revela proporcional, razoável e consentâneo com a magnitude do proveito econômico obtido e com a relevância da atuação profissional do advogado.

A pretensão do embargante de ver os honorários reduzidos a R$ 6.477,85 — valor correspondente a menos de 0,3% do proveito econômico efetivamente obtido — é que se revela desproporcional e incompatível com
os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, configurando, na prática, o esvaziamento da função remuneratória e do caráter sucumbencial da verba honorária.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026